Tribunal: TJSP
Processo: 1108730-50.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de embargos à execução. Sentença procedente. Irresignação da requerida. Empréstimo consignado. Título executivo quitado (fls. 24 e 25). Ausência de provas da débitos, ônus que competia ao réu, por aplicação do CDC. Declaração de cobrança indevida mantida. Restituição em dobro. Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade independente de culpa ou dolo. Entendimento

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de embargos à execução. Sentença procedente. Irresignação da requerida. Empréstimo consignado. Título executivo quitado (fls. 24 e 25). Ausência de provas da débitos, ônus que competia ao réu, por aplicação do CDC. Declaração de cobrança indevida mantida. Restituição em dobro. Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade independente de culpa ou dolo. Entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608. Dano moral configurado, tendo em conta a cobrança de dívida já quitada. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora dos danos materiais adequadamente fixados, a partir do desembolso. Honorários advocatícios de sucumbência. Verba fixada em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença mantida. Majoração dos honorários. Recurso desprovido.